Tribunal: TJBA
Processo: 8075367-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075367-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAUANE SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA Nº 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. PROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cauane Santos Santana contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência em favor da Justiça Federal e deixou de apreciar o pedido liminar de fornecimento do medicamento "Sunitinibe 37,5 mg", destinado ao tratamento de sarcoma alveolar com lesões pulmonares, enfermidade grave que acomete a
A
gravante.

A paciente é representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e alega hipossuficiência econômica, tendo requerido gratuidade da justiça e trâmite prioritário. Sustenta que o custo do tratamento é inferior ao limite fixado no Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), não ultrapassando 210 salários-mínimos, o que atrairia a competência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

Discute-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o custo do tratamento é inferior a 210 salários-mínimos, conforme parâmetro definido no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral do STF. Questiona-se ainda a urgência da medida e a omissão do
J
uízo de origem quanto à apreciação da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

O valor estimado do medicamento (R$ 210.627,30) não ultrapassa o teto de 210 salários-mínimos vigente (R$ 296.520,00), sendo a competência da Justiça Estadual.

A urgência da medida é demonstrada por laudo médico que atesta risco de morte da paciente jovem com diagnóstico de sarcoma alveolar avançado.

A omissão do
J
uízo de origem em analisar o pedido liminar compromete o direito fundamental à saúde e à vida da
A
gravante.

Estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“
A competência para julgar demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, cujo custo anual seja inferior a 210 salários-mínimos, é da Justiça Estadual.”

“
É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento essencial à sobrevivência de paciente, quando demonstrada a urgência médica e a plausibilidade do direito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8075367-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte
Agravante

Cauane Santos Santana
e parte
Agravada
Estado da Bahia
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.